Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. concessão das saídas teste e sistemáticas. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de modo a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.
3. No caso, o ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado praticado pelo reeducando apresenta gravidade suficiente apta a indicar a necessidade de maior prudência em seu retorno ao convívio social.
4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender ao caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.